Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAR A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E NOME DO INVENTARIANTE. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 4o, III, da Lei n. 6.830/80, estabelece que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio.

2. Em se tratando de execução fiscal ajuizada em relação a débitos tributários deixados pelo de cujus, falecido anteriormente ao ajuizamento, deve figurar no polo passivo da demanda o espólio, representado pelo inventariante ou, caso este ainda não tenha sido nomeado e prestado compromisso judicial, pelo administrador provisório, conforme inteligência dos artigos 75, VII, 613 e 614 do CPC, bem como do artigo 1.797 do CC. Precedentes.

3. Conquanto o art. 6o, da Lei de Execução Fiscal, não exija, como requisito da petição inicial, a indicação do representante do espólio, trata-se de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na capacidade processual da parte, insculpido no Código de Processo Civil, o qual tem aplicação subsidiária aos feitos executivos fiscais, por força do art. 1o, da Lei 6.830/1980. Não se afasta, assim, a observância de normas gerais atinentes à capacidade processual das partes.

4. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo, impõe-se o indeferimento da inicial.

5. Apelo conhecido e não provido